Tribunal: TJMT
Processo: 0035735-03.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035735-03.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERCULES JOSE DOS SANTOS - CPF: 012.420.051-61 (EMBARGADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), MARIA JOSE COELHO DOS SANTOS - CPF: 862.436.911-87 (EMBARGADO), HECTOR ROZALA COELHO DOS SANTOS (EMBARGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), H. R. C. D. S. (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS – ERRO MÉDICO – RETARDAMENTO PARA FEITURA DO PARTO CESÁREO – NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA CARACTERIZADOS – LAUDO PERICIAL APONTANDO PROCEDIMENTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE DECISÃO EM TEMPO OPORTUNO PARA REALIZAÇÃO DO PARTO CESÁREO ACARRETANDO PROBLEMAS NEUROLÓGICOS, ESTADO VEGETATIVO E MORTE DA CRIANÇA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO RESPONSABILIDADE SUBJETIVA APURADA – VERBA FIXADA FORA DO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTOS A PONTOS LEVANTADOS – VÍCIO NÃO CONSTATADO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Mostra-se escorreita a condenação por dano moral decorrente de erro médico configurado, com base em interpretação de Laudo Pericial que atestou o retardamento do procedimento de cesárea, que traria maior segurança ao parto e evitaria que o bebê experimentasse problemas neurológicos – estado vegetativo e por fim a morte, uma vez que o corpo médico agiu com negligência, imprudência e imperícia e foi o responsável pelo resultado, mostrando-se patente o nexo causal entre a conduta e o resultado subsequente.

Não é o fato do hospital demandado atender pelo Sistema Único de Saúde que retira dele a condição de indenizar a gestante, com razoabilidade e proporcionalidade, o que não condiz com o pedido irrisório de minoração para R$ 10.000,00, ante todo o sofrimento experimentado, culminando com a morte do bebê.

Descabida plausível a tese de majoração da verba indenizatória para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos recorrentes do adesivo de apelação, eis que o montante arbitrado pelo Juízo “a quo”, em sentença, encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e não observam o caráter pedagógico da condenação”.

Ainda que para fins de prequestionamento, à luz do artigo 1.022 do CPC, não havendo vícios constantes do acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ,
contra acordão proferido pela 1a Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n,
0035735-03.2014.8.11.0041,
interposto por
HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ
,
mantendo a decisão que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
o HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (22/3/2014) e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. E, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O acórdão também DEU PROVIMENTO ao adesivo para MAJORAR a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos recorrentes.

Em síntese, o Embargante alega que “(...) O v. acórdão embargado, “data vênia”, não apreciou algumas matérias que são imprescindíveis que sejam apreciadas pelas instâncias ordinárias, eis que as instâncias extraordinárias não apreciam matérias de cunho fático. Assim, a embargante requer a apreciação das seguintes matérias constantes das razões de apelação e que ainda não foram apreciadas, a saber:

“Não é correta a interpretação de que ocorreu “retardamento do parto de forma injustificada”. O hospital recorrente apresentou nos autos, com a contestação, o Relatório Médico lavrado pela médica Dra. Camila C. Miranda, que informa o seguinte:

“Venho, por meio desta, relatar que no dia 23/04/14 as 7:00 horas, eu e Dra. Isabella Garcia assumimos o plantão neste serviço, na qual estava a sra. Maria José Coelho internada em trabalho de parto com boa evolução (com 08-09 em dilatação, BFC 140bpm), porém, no período expulsivo o RN apresentou bradicardia fetal ( a qual pode ocorrer por compressão do pólo cefálico) com tentativa de passagem de fórceps alívio sem sucesso realizado manobra kristeller com expulsão imediata do feto (hipotônico) e entregue ao pediatra para cuidados.” “Este Relatório Médico , que encontra-se em anexo à contestação, assinado pela médica Dr. Camila C. Miranda, comprova que não é verdadeira a afirmação de que ocorreu “retardamento do parto”, pois o Relatório informa que no dia 23 de março de 2014, as 7 horas, a paciente estava em condições normais, ou seja, com 08-09 de dilatação e BFC 140bpm. Estas condições indicam parto normal. Não havia nenhum problema a indicar parto cesáreo. Aliás, na petição inicial os autores alegam que quando internada “não havia dores nem sangramento”.

“O Relatório Médico informa também que somente após o início do parto cesáreo o recém nascido apresentou “bradicardia fetal” e a equipe médica adotou todos os procedimentos especificados nos protocolos do Ministério da Saúde. Não ocorreu erro médico. A gestante esteve no hospital dois dias antes e também foi constatado, através de exames, que a gestante e o feto estavam em perfeitas condições. E assim permaneceu até o início do parto normal. Anteriormente, não havia motivo para internação ou para realização de parto cesáreo.

“Repele-se também o argumento de que o hospital recorrente não teria realizado o parto cesáreo em face de “preocupação com ganhos financeiros”. Ora, vê-se dos autos que o hospital recorrente atendeu a paciente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e não houve qualquer ganho financeiro. Ainda que a preocupação fosse ganho financeiro, como alega equivocadamente os requerentes, o parto cesáreo sempre enseja um ganho financeiro maior para qualquer hospital. Não faz sentido e é difamatória a alegação de que o parto normal foi realizado por suposta “preocupação com ganho financeiro”.

Requer que seja sanada a omissão apontada, acolhendo-se os embargos.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, cuidam-se de Embargos de Declaração interpostos por
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ,
contra acordão proferido pela 1a Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n,
0035735-03.2014.8.11.0041,
interposto por HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ
,
mantendo a decisão que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
o HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (22/3/2014) e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. E, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O acórdão também DEU PROVIMENTO ao adesivo para MAJORAR a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos recorrentes.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS – ERRO MÉDICO – RETARDAMENTO PARA FEITURA DO PARTO CESÁREO – NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA CARACTERIZADOS – LAUDO PERICIAL APONTANDO PROCEDIMENTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE DECISÃO EM TEMPO OPORTUNO PARA REALIZAÇÃO DO PARTO CESÁREO ACARRETANDO PROBLEMAS NEUROLÓGICOS, ESTADO VEGETATIVO E MORTE DA CRIANÇA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO RESPONSABILIDADE SUBJETIVA APURADA – VERBA FIXADA FORA DO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Mostra-se escorreita a condenação por dano moral decorrente de erro médico configurado, com base em interpretação de Laudo Pericial que atestou o retardamento do procedimento de cesárea, que traria maior segurança ao parto e evitaria que o bebê experimentasse problemas neurológicos – estado vegetativo e por fim a morte, uma vez que o corpo médico agiu com negligência, imprudência e imperícia e foi o responsável pelo resultado, mostrando-se patente o nexo causal entre a conduta e o resultado subsequente.

Não é o fato do hospital demandado atender pelo Sistema Único de Saúde que retira dele a condição de indenizar a gestante, com razoabilidade e proporcionalidade, o que não condiz com o pedido irrisório de minoração para R$ 10.000,00, ante todo o sofrimento experimentado, culminando com a morte do bebê.

Descabida plausível a tese de majoração da verba indenizatória para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos recorrentes do adesivo de apelação, eis que o montante arbitrado pelo Juízo “a quo”, em sentença, encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e não observam o caráter pedagógico da condenação”.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão a ser sanada.

O acordão declarou expressamente que:

“(...) Os argumentos do Apelante para a reforma da sentença, neste apelo, são os seguintes:

- inocorrência de erro médico ou falha hospital;

- não ocorrência do retardamento do parto de forma injustificada, ou demora no atendimento;

- correção do procedimento médico-hospitalar, de acordo com as normas da ciência médica e dos protocolos do Ministério da Saúde;

- que a sentença não se atentou ao Relatório Médico informou que no dia 23 de março de 2014, às 07 horas, a paciente estava em condições normais, ou seja, com 08-09 de dilatação e BFC 140bpm, o que indica parto normal, todavia, não havia nenhum problema a indicar parto cesáreo;

- que a gestante esteve no hospital dois dias antes e também foi constatado, por meio de exames, que ela estava em perfeitas condições, e, assim permaneceu até o início do parto, antes disso não havia motivo para internação ou para realização de parto cesáreo;

- descabimento do argumento de que o hospital não realizou o parto cesáreo por preocupação com ganhos financeiros, uma vez que o hospital atendeu a paciente gestante pelo SUS (Sistema Único de Saúde);

- existência de Laudo do Assistente Técnico demonstra que não existiu nexo de causalidade entre o procedimento médico e os problemas alegados na inicial. E que não havia qualquer indício prévio de que poderia haver dificuldades no parto no momento da admissão hospitalar, além de ter sido realiza avaliação de vitalidade fetal em vários momentos, em conformidade com os protocolos relativos à gravidez;

- que a sentença não examinou o Prontuário Médico juntado, o qual demonstra não haver erro médico ou falha hospitalar.

- a exorbitância do valor fixado a título de dano moral.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a sentença recorrida baseou-se em Laudo Pericial, a meu viso, acertadamente, eis que, ainda que não tivesse sido aferida qualquer anomalia na gestação da paciente, tem-se que houve a conduta desidiosa do corpo médico no procedimento de parto, acarretando o retardamento do nascimento do bebê, e, posteriormente, os problemas neurológicos graves que culminaram com a insuficiência respiratória, traqueostomia, sepse urinária e, finalmente o óbito.

O conteúdo do Laudo é de clareza solar que se a ação durante o parto fosse diversa, ou seja, que se tivesse optado pela cesárea, o resultado seria outro.

Diz o Laudo:

“(...) “A pericianda Maria José Coelho dos Santos, na sua primeira gravidez, fez pré-natal sem intercorrências, porém apresentou pós-datismo. Às 41 semanas e 5 dias, foi internada no Hospital Geral para indução do trabalho de parto, com boa resposta à medicação e progressão da dilatação. No início do período expulsivo, o feto apresentou bradicardia grave e persistente. A obstetra optou pela terminalidade do parto por via baixa com fórceps, aplicado sem sucesso, e posterior manobra de Kristeller para a expulsão do feto.

Neste momento, poderia ter realizado a cesariana, que seria mais seguro para o feto, evitando a anóxia neonatal, ou o seu agravamento, conforme recomendam as melhores práticas dos manuais de referência da obstetrícia.

A mãe evoluiu bem, com alta hospitalar. Porém, o recém-nascido apresentou o dano da anóxia neonatal grave e prolongada, que resultou em sequela neurológica grave e irreversível, com insuficiência respiratória por aspiração meconial, dependente de ventilação assistida por 80 dias, traqueostomia, dieta por gastrostomia, bexiga neurogênica complicada por sepse urinária e o óbito aos seis meses, que tem nexo causal com a conduta médica na assistência ao período expulsivo do parto”.

Com tal apontamento, não há falar em procedimento correto tomado pelo corpo cirúrgico, e também em ausência de nexo causal entre a conduta e o resultado, que acarretou o agravamento neurológico do bebê, com diversas complicações e posterior óbito.

O nexo causal é incontroverso.

A negligência, a imprudência e a imperícia médica em buscar fazer o que seria necessário e mais seguro ao parto é notória e evidente, não bastando que o recorrente aponte que até o momento do parto as condições da gestação eram normais.

Em face disso, considero que ocorreu o erro médico, aplicando-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono o julgado deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA MORAL E ESTÉTICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ERRO MÉDICO – OCORRÊNCIA –RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Em que pese a compreensão de que a perfuração do intestino pode ser considerada intercorrência própria do procedimento de colonoscopia, os elementos dos autos são suficientes à caracterização de liame causal entre o dano (perfuração do intestino) e eventual conduta médico equivocada, ou seja, eventual conduta realizada fora dos moldes técnico-científicos próprios, podendo ser evidenciar situação de imperícia.

2 - As provas nos autos, em especial o relatório cirúrgico da laparoscopia juntado sob ID. Num. 38586482 - Pág. 3, bem como o laudo pericial juntado sob ID. Num. 38587471 atestam a presença de fezes em decorrência de perfuração do intestino da parte apelante pelo médico apelado durante o procedimento de colonoscopia, que por consequência ocasionou vazamento de fezes na cavidade abdominal da parte apelante, ocasionando fortes dores e uma cicatriz decorrente da laparoscopia realizada posteriormente, que não existiria se não tivesse ocorrido a referida perfuração intestinal.

3 - “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347).

(N.U 0018121-87.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

No que tange ao pedido de minoração da verba indenizatória por dano moral, tenho que não comporta o provimento, pois, não é o fato do hospital atender pelo SUS que determina o deferimento do irrisório valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pretendido pelo Recorrente. Há que se ressaltar que houve intensa dor, sofrimento, e abrupta interrupção da sagrada relação entre pais e o infante recém nascido, que até o momento do óbito, viveu de forma vegetativa.

Com esses apontamentos, tenho que nenhum dos argumentos lançados pelo recorrente possuem o condão de alterar o decreto sentencial em debate.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ.

É como voto.

- RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
HERCULES JOSÉ DOS ANTOS, MARIA JOSÉ COELHO DOS SANTOS e H. R. C. D. S
.

Buscam os recorrentes apenas a majoração da condenação para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada recorrente perfazendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), alegando-se extremo sofrimento decorrente ao longo de 06 (seis) meses de vida do infante, em situação vegetativa, culminando, posteriormente com a morte a sua morte.

Pois bem.

Não se discute a dor suportada pelos recorrentes com o procedimento de parto, que acarretou inúmeros problemas de saúde no recém-nascido, sendo o mais severo – o neurológico – diante do incorreto procedimento cirúrgico, que retardou, de maneira desnecessária, a cesárea, e provocou o resultado – estado vegetativo da criança, culminando com o óbito.

E por isso, a meu viso, o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, ante a patente dor, de valor incalculável, podendo-se somente haver uma compensação, uma amenização. Com esses termos, mostra-se insuficiente o “quantum” fixado pelo Juízo “a quo” e, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que se iniba a reiteração da conduta, e que haja a devida reparação, tem-se que o valor deve ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos recorrentes.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao adesivo para MAJORAR a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos recorrentes.

É como voto”.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento do Agravo Interno, que se prende, no caso, à decisão inicial, que indeferiu o pedido de tutela provisória recursal, destacando-se que toda a matéria ventilada será analisada quando do julgamento do mérito do agravo, frisando-se, ainda, que as questões de ordem pública podem ser analisadas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento ou com parte dele.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventuais recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021